Tribunal: TCU
Processo: 006.586/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomadas de contas especiais instauradas em razão da execução parcial das despesas previstas em convênios que tiveram por objeto a implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam, na presente fase, recurso de revisão interposto por Carvalho Queiroz Engenharia Ltda. contra o Acórdão 13391/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto por Carvalho Queiroz Engenharia Ltda., por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; 9.2. notificar a empresa recorrente acerca da presente decisão.